Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-78.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011294-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA - CPF: 030.318.331-47 (PACIENTE), 3º Vara Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INES CANDIDO PEREIRA - CPF: 537.978.922-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA A ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, apontando como coatora a autoridade do Juízo da 3ª Vara Criminal de Juína/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado contra sua ex-companheira, com implicações na Lei nº 11.340/2006, fato ocorrido em 12 de novembro de 2022.

Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente pela falta de contemporaneidade, tendo em vista o lapso temporal superior a quatorze meses entre o fato e a decretação da prisão, sem qualquer fato novo ou intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente quanto à contemporaneidade dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, e se a segregação cautelar mostra-se necessária e adequada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciados na gravidade concreta da conduta, indícios de autoria e periculosidade do agente, evidenciada pela tentativa de ceifar a vida da ex-companheira, mediante disparo de arma de fogo no rosto da vítima, na presença do filho de oito anos.

5. Existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados por depoimentos da vítima e testemunhas que relataram comportamentos ameaçadores e violentos do paciente, inclusive envio de imagens armado e encapuzado.

6. Risco à ordem pública e à aplicação da lei penal evidenciado pela fuga do paciente, que se encontra em local incerto e não sabido, frustrando a citação pessoal e demonstrando intenção de ocultar-se para evitar a responsabilização criminal.

7. Não verificada ilegalidade ou constrangimento na manutenção da segregação cautelar, sendo inaplicáveis as medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus denegada.

"Tese de julgamento: 1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida em função da necessidade atual da medida, considerada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 2. A fuga do réu, caracterizada pela ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal."

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 595063/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.10.2022.

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. TIAGO JOSE LIPSCH (OAB/23.383), em benefício de ENEIAS DE ALMEIDA TEIXEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 1002847-94.2023.8.11.0025.

Alega que o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em 16 de fevereiro de 2024, originada de investigação por suposta prática de
tentativa de homicídio qualificado
, fato ocorrido em 12 de novembro de 2022.

Aduz que a Representação pela prisão foi protocolada apenas em 30 de agosto de 2023, sem qualquer fato novo ou intercorrente, sendo instruída exclusivamente com as peças informativas do inquérito. A denúncia foi oferecida em 24 de janeiro de 2024 e recebida em 16 de fevereiro de 2024, ocasião em que a prisão foi deferida.

Ressalta
ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP,
autorizadores da prisão preventiva, pois o suposto crime foi comunicado à autoridade policial em 20 de dezembro de 2022, ou seja, mais de 30 dias após o fato.

Para tanto verbera
“...Durante toda a tramitação do inquérito, nenhuma diligência foi realizada para a intimação, localização ou condução do investigado. O interrogatório do paciente, embora previsto na portaria inaugural, jamais foi sequer tentado. Não há nos autos qualquer mandado de intimação, citação ou condução coercitiva expedido em seu desfavor. Em outras palavras: o Estado não o ouviu porque deliberadamente optou por não procurá-lo”
(pag. 4-PDF).

Destaca que, entre o fato e o decreto prisional
transcorreram mais de 14 (quatorze) meses
, sem qualquer fato novo, sem risco atual, e após o paciente ter permanecido íntegro, empregado e sem qualquer envolvimento com o crime.

Nesses fundamentos aduz que ao caso são aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 CPP)
, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Forte nessas razões postula
a concessão liminar
da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, ao argumento de falta de fundamentos idôneos para a manutenção da custódia, ausência de contemporaneidade, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 208698897).

As informações aportaram nos autos (ID 283190388).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, é pela denegação da ordem (ID 285834896):

“Sumário: Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado – Alegada ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva, bem como a desnecessidade da segregação cautelar – Sem razão – Gravidade concreta da conduta – Periculosidade do agente – Necessidade de manutenção da custódia cautelar para preservar a ordem pública – A análise da contemporaneidade deve ser atrelada à necessidade presente da prisão preventiva – Jurisprudência do TJ/MT – Presentes a prova da materialidade e indícios de autoria – Periculum libertatis configurado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva de
ENEIAS DE ALMEIDA TEIXEIRA, custodiado preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado na forma tentada, apontando como autoridade coatora o Juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

De acordo com as informações contidas nos autos
, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 30/08/2023.

Na sequência, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, art. 2º-A, § 7º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com implicações na Lei nº 11.340/06, sendo a denúncia recebida em 16/01/2025, ocasião em que também foi decretada a prisão do paciente.

Ao decretar a prisão preventiva
em desfavor do paciente (pág. 210/216-PDF), o magistrado de primeiro grau justificou a presença da
materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
, consubstanciado nas declarações da vítima e testemunhas ouvidas na fase policial, que indicaram elementos de provas suficientes para demonstrar sua periculosidade, porquanto as investigações apontam que o paciente teria tentado ceifar a vida da vitima (sua ex-companheira) na frente de seu filho de 8 anos, quando ela voltava da igreja, caracterizando violação a ordem púbica.

Observou ainda que, o magistrado, que a vítima confirmou em seu depoimento que o paciente teria se aproximado com uma moto, encostado a arma de fogo em seu maxilar e efetuado um disparo de arma de fogo, que a deixou internada por doze dias. Que os fatos são corroborados pela testemunha
DIONEIS GOMES PEREIRA, que declarou, ao ligar para o paciente de imediato ele teria respondido
“mas você sabe o que ela fez comigo? ela jogou minha roupa para fora de casa”
(pag. 16-PDF).

Após o recebimento da denúncia c.c decreto preventivo, houve resposta à acusação convolada com pedido de liberdade provisória em favor do paciente.

Na oportunidade, o juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar ao argumento de que
“
a prisão não foi cumprida,
pelo fato do réu estar em
lugar incerto e não sabido
, a qual faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF...”
(pag. 279-PDF).

Insta ainda observar, das informações juntadas pelo juízo de origem, que em 20/12/2022, anterior ao recebimento da denúncia, a pedido da Autoridade Policial, foi concedido medidas protetivas de urgência em defesa da ofendida, em desfavor do paciente ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA.

Destaco trecho da decisão atacada, verbis:

“No caso versado, a materialidade está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, laudos periciais, termos de declaração e depoimentos, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Os indícios de autoria estão plasmados no B.O. n. 2022.349673 que traz a seguinte narrativa: “COMPARECEU NESTA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL A COMUNICANTE NARRANDO; QUE CONVIVEU COM A PESSOA DE:ENEIAS DE ALMEIDA TEIXEIRA HÁ 04(QUATRO) MESES; QUE ESTÃO SEPARADOS; QUE ENEIAS NÃO ACEITA A SEPARAÇÃO;QUE A COMUNICANTE/VITIMA ESTAVA VINDO DA IGREJA E FOI SURPREENDIDA POR DUAS PESSOA EM UMA MOTOCICLETA QUE DESFERIRAM VÁRIOS DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO A VITIMA SENDO ATINGIDA COM UM DISPARO EM SEU ROSTO ROSTO. NARRA A DECLARANTE QUE FICOU SABENDO QUE O SUSPEITO DOS DISPARO DE ARMA DE FOGO ATINGIDA PELA VITIMA SERIA A PESSOA DE:ENÉIAS SEU EX-MARIDO. É A VERSÃO DA COMUNICANTE/VITIMA”.

A vítima INES CANDIDO DE OLIVEIRA, em seu primeiro depoimento prestado da Delegacia em 20/12/2022, acredita que foi ENEIAS quem efetuou os disparos em seu desfavor, contudo não pode afirmar com absoluta certeza, pois não viu a face dos suspeitos.

Confira-se: “QUE conviveu maritalmente com ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA por aproximadamente quatro meses, e que estão separados há quarenta dias; QUE da relação não tiveram filhos; QUE o fim do relacionamento se deu em razão de ciúmes por parte de ENEIAS; QUE ENEIAS NÃO ACEITA O FIM DO RELACIONAMENTO; QUE na data de 12/11/2022 em horário aproximado das 22h30min a declarante retornava da igreja em sua motocicleta pela Rua Alta Floresta, quando foi surpreendida por dois indivíduos do sexo masculino os quais estavam em uma motocicleta; QUE a declarante afirma que o suspeito que estava na garupa efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, e diz: eu ouvi um disparo e já cai; QUE a declarante acredita que foi ENEIAS quem efetuou os disparos em seu desfavor, CONTUDO NÃO PODE AFIRMA COM ABSOLUTA CERTEZA POIS NÃO VIU A FACE DOS SUSPEITOS; QUE não sabe dizer qual o modelo da motocicleta utilizada pelos suspeitos, nem suas vestimentas e diz: tava de noite e não tinha luz na rua; QUE quando os fatos ocorreram a declarante estava separada há cinco dias de ENEIAS; QUE perguntado a declarante se ENEIAS havia feito ameaças em seu desfavor durante o processo de separação, respondeu: não, a gente separou de boa; QUE a declarante relata que não teve mais contato com ENEIAS após a separação; QUE a declarante não sabe informar o endereço atual de ENEIAS, nem seu número de telefone; QUE a declarante não sabe se ENEIAS esta na cidade; QUE a declarante já prestou declarações anteriormente referente a tentativa de homícidio que sofreu; QUE quando conviviam juntos ENEIAS trabalhava de capataz em uma fazenda em Campo Novo dos Parecis, e vinha a Juina de quinze em quinze dias; QUE perguntado a declarante se ENEIAS possui arma de fogo, respondeu: eu não sei, ele mandava foto de arma quando ele trabalhava de capataz numa fazenda em Campo Novo dos Parecis, ele trabalhava tudo de preto e encapuzado; QUE a declarante afirma que ENEIAS nunca utilizou arma de fogo na residência, e diz: ele deixava sempre na fazenda porque era da fazenda; QUE a declarante não sabe dizer se ENEIAS ainda esta trabalhando em referida fazenda, bem como não sabe informar nome ou localização da fazenda”.

Posteriormente,
em seu segundo depoimento prestado em 25/04/2023, esclareceu detalhes sobre a tentativa de homicídio em que sofreu, dizendo que após ficar internada por 12 dias e realizar procedimentos cirúrgicos começou a se lembrar com mais clareza dos fatos.
Assim, se lembra de reconhecer o acusado quando ele encostou a arma na região de seu maxilar e efetuou o disparo. Veja:

“QUE a declarante comparece nesta delegacia para esclarecer alguns detalhes da tentativa de homicídio que sofreu em novembro de 2022; QUE se recorda que no momento em que foi surpreendida por duas pessoas em uma motocicleta, ambas estavam de capacete, e LEMBRA TER RECONHECIDO ENÉIAS QUANDO ESTE ENCONSTOU A ARMA NA REGIÃO DE SEU MAXILAR; QUE em seguida só lembra de um disparo; QUE após ficar internada por doze dias e realizar procedimentos cirurgicos, a declarante começou a SE LEMBRAR COM MAIS CLAREZA DOS FATOS; QUE Eneias não falou nada à declarante antes do disparo, e ele estava com roupas escuras, calça jeans e blusa preta; QUE O RECONHECEU PELA ESTÁTURA FISICA E PELA FACE, POIS QUANDO A DECLARANTE LEVOU O TIRO, ENÉIAS LEVANTOU O CAPACETE PARA VERIFICAR SE A VÍTIMA ESTAVA MORTA; QUE o fato foi presenciado pelo filho da declarante de oito anos, este que possui traumas devido ao crime, mas ele não fala nada a respeito do Enéias em casa; QUE a declarante ainda não possui mais informações a respeito da localização do Enéias; QUE teme por sua vida e de seus filhos”.

A testemunha DIONEIS GOMES PEREIRA, cunhado da vítima e Pastor da Igreja Nova Canaaã, declarou, grosso modo, que
quando ligou para o acusado, de imediato ele respondeu “mas você sabe o que ela fez comigo? ela jogou minha roupa para fora de casa”.

De igual forma, a testemunha ANTONIO JOÂO ROZENO FILHO declarou que já presenciou agressões verbais praticadas pelo acusado em desfavor da vítima e que o acusado
lhe mandava varias fotografias, encapuzado, e PORTANDO ARMA EM MÃOS
, dizendo que após o ocorrido o acusado não mais apareceu no bairro, mas antes ele passava direto na rua da vítima em uma moto com dois homens, até mesmo quando a vítima ainda estava internada na UPA passavam por lá.

Confira-se: “QUE o depoente conhece a Ines aproximadamente oito anos da igreja onde congrega e o Eneas o depoente conhece a pouco tempo; QUE JÁ PRESENCIOU AS AGRESSÕES VERBAIS SOFRIDA PELA INÊS PRATICADA PELO ENEAS; QUE ENEAS MANDAVA VARIAS FOTOS PARA O DEPOENTE SENDO QUE NESSAS FOTOS ESTAVA ENCAPUZADO E PORTANDO ARMA EM MÃOS; QUE nessa época ele trabalhava de guaxeba em fazenda na cidade de Campo Novo; QUE o depoente relata que ele enviava as fotos e no momento que o depoente a visualizava ele as apagava; QUE referente ao ocorrido com Ines sendo que esta ligou para a esposa do depoente pedindo socorro e o Samu já tinha atendido a ocorrência; QUE depois do ocorrido o Eneas não mais apareceu no bairro, mas entes do ocorrido ele passava direto na rua dela, sendo que era uma moto com dois homens, ate mesmo quando ela ainda estava internada na UPA havia esses suspeitos passando por lá”.

Diante desse cenário, o ESTADO DE PERIGO que a sua liberdade representa se faz presente no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, isso porque, se comprovado,
o acusado teria tentado ceifar a vida da vítima na frente de seu filho de 8 anos de idade à época dos fatos, elementar fática que já indicia
o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do acusado.

Ante o exposto, nos termos do art. 311, c/c o art. 312, ambos do CPP,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA
. Ademais, presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia oferecida.”
(ID 283190388).

Pois bem.

Os pressupostos da prisão preventiva estão presentes e residem no decreto preventivo de origem, não tendo a impetração demonstrado o alegado constrangimento ilegal, estando no caso satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, baseado na tentativa de tirar a vida da sua ex-companheira, desferindo disparos de arma de fogo em sua face na frente de seu filho de apenas 8 anos de idade, constituindo elevada gravidade concreta, e indícios da periculosidade do agente, evidenciados pelos relatos das testemunhas ANTÔNIO JOÃO e SOLANGE, que mencionaram ameaças feitas pelo acusado, bem como o envio de fotos em que ele aparece armado e encapuzado.

Não bastasse, tem-se a fuga do paciente após o cometimento do crime, estando até o presente momento em lugar incerto de não sabido.

Nesse tocante, informa a autoridade coatora que em
“11/04/2025 foi certificado que não foi possível citar o paciente.”
(ID 283190388-pag. 15),
estando, até o presente momento aguardando responder a citação, de modo que, ao que indica o mando de prisão até o momento não fora cumprido.

Sobre a não localização do paciente para responder a ação penal, destaca-se o
Enunciado Orientativo n.º 26
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

No mesmo sentido, vem o entendimento do STJ:

“A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente
(...), dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. (...) Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)
.

Em que pese alegação defensiva, de que não teriam sido realizadas diligências para intimação ou localização do requerente, merece observar que, embora não tenha sido localizado para citação pessoal em diversas ocasiões
, o paciente constituiu advogado para apresentar resposta à acusação e requerer a revogação da prisão cautelar, outorgado procuração em 02/8/2024, demonstrando sua ciência sobre o andamento do processo e a intenção de se ocultar para evitar a responsabilização criminal, fatores que minam a tese da defesa.

Desse modo, não vejo elementos, ao menos neste momento, a respaldar a substituição da prisão cautelar por outras medidas menos gravosas (art. 319 do CPP), diante da existência dos elementos contidos no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025